Tribunal: TJDFT
Processo: 0718399-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718399-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA HELLER HIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARCIA HELLER HIAS contra sentença prolatada em ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, em que o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (ID 71817378), apenas para “condenar o réu ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente como devidos à autora e lançados em acerto de contas de exercício findo.” Afere-se que o Juízo sentenciante enfrentou as matérias aventadas no processo com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos. Nesse sentido, constatou, na sentença apelada, indevida inovação da causa de pedir, uma vez que a parte autora apelante, somente em réplica, apresentou fundamentação jurídica de nulidade da contratação temporária, sem a realização de concurso público e desvirtuada dos requisitos temporais da vinculação excepcional com o Poder Público. A propósito, dou a conhecer o trecho consignado na sentença (págs. 8-9): “(...) Em sede de réplica, a parte autora inova a fundamentação jurídica para fins de acolhimento da pretensão quanto ao recebimento do FGTS, ao afirmar que a contratação ora em comento é nula, por ausência de prévia aprovação em concurso público. Sustenta, assim, que, constatada a nulidade da contratação, lhe é devido o pagamento do valor correspondente ao FGTS relativo a todo o período em que esteve contratada temporariamente (ID 227496066, pág. 3). Em primeiro lugar, cabe esclarecer que a fundamentação jurídica (causa de pedir) delineada acima não merece prosperar. Isso porque a alteração da causa de pedir em réplica não pode ser admitida, sob pena de comprometer o direito de defesa da parte contrária, que se defendeu da tese original no sentido de que a requerente fora contratada sob o regime da CLT e que, por isso, faria jus ao pagamento do FGTS (tese já devidamente afastada alhures). Mesmo se assim não o fosse, a fundamentação utilizada pela autora no sentido de que a contratação é nula, por ausência de prévia aprovação em concurso público, não merece acolhimento. (...)” – grifos nossos. De fato, analisando-se os argumentos desenvolvidos pela recorrente, na petição inicial, não se verifica questionamento direto sobre a regularidade da contratação da autora, nem pedido de nulidade do contrato firmado com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SEE-DF). Na verdade, a demandante tece considerações sobre o período laborado e reivindica direitos trabalhistas e indenizações decorrentes dos serviços de saúde prestados. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração dos argumentos desenvolvidos na réplica apresentada à contestação, (de que houve o desvirtuamento da contratação temporária, com o pedido de declaração de nulidade do contrato para prestação de serviços firmado entre as partes), mas sem explanar sobre a inadmissão do conhecimento da causa de pedir alterada inoportunamente aventada pelo Juízo sentenciante, tampouco discorrer sobre eventual causa que afaste a conclusão do decidido. Dessa maneira, não se vislumbrando que a recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença no tocante à inadmissão da alegada invalidade contratual, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III), situação que reflete a provável inadmissibilidade do recurso interposto, pelo menos, da parte ora destacada. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto, na parte destacada. Na oportunidade, dê-se vista da documentação juntada com as contrarrazões, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator